Tribunal: STF
Processo: Súmula 164
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 164

No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.

[{"tipo": "topico", "texto": "Processo de desapropriação e juros compensatórios desde a imissão de posseDesapropriação. Juros compensatórios e juros moratórios. Correm os primeiros a partir da imissão de posse, até a citação para a ação.[RE 120.737, rel. min.Carlos Madeira, 2ª T, j. 2-2-1990,DJde 23-2-1990.]Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os juros compensatórios são devidos desde a ocupação do imóvel, não mais prevalecendo o princípio enunciado naSúmula 345.[RE 74.803, rel. min.Eloy da Rocha, 1ª T, j. 2-3-1977,DJde 4-3-1977.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 345eSúmula 618.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]